Tribunal: TJDFT
Processo: 0735383-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0735383-28.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: CONSTRUTORA ARTEC S/A, EUGÊNIO CÉSAR ALVES LACERDA E MAURO CÉSAR ALVES LACERDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A DESPACHO CONSTRUTORA ARTEC S/A, EUGÊNIO CÉSAR ALVES LACERDA e MAURO CÉSAR ALVES LACERDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não demanda análise de cláusulas contratuais, nem revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejarem o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido dos agravantes para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado ALUÍZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS, inscrito na OAB/GO sob o no 17.874. Por fim, indefiro o pedido do agravado de publicação em nome dos seus patronos, em razão do convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020